Tribunal: TJMT
Processo: 1028645-14.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028645-14.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSCAR DE SOUZA FILHO - CPF: 488.619.441-91 (EMBARGANTE), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SILVANA DE SOUZA - CPF: 551.679.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1028645-14.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
OSCAR DE SOUZA FILHO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Oscar de Souza Filho
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 160626175, que negou provimento a Agravo Interno, a manter a decisão monocrática de ID nº 152687674, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que manteve o reconhecimento da prescrição do direito do ora Embargante.

O Recorrente, em síntese, afirma que não há que se falar em prescrição, uma vez que restou extensivamente demonstrado a inocorrência do instituto, a apontar, inclusive, o teor do RE nº 924456/RJ.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a contradição.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 162196188, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Oscar de Souza Filho
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 160626175, que negou provimento a Agravo Interno, a manter a decisão monocrática de ID nº 152687674, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que manteve o reconhecimento da prescrição do direito do ora Embargante.

De acordo com o que foi ventilado, o Embargante sustenta que o Acórdão proferido por esta e. Câmara é contraditório, em razão da inocorrência da prescrição.

É certo, no entanto, que a argumentação elencada não prospera.

Relevante destacar, inclusive, que o presente Embargo de Declaração é o segundo oposto pelo Recorrente, a discutir exatamente a mesma questão.

Esta Relatora, no ID nº 145186679, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, a manter o ato sentencial prolatado, este que reconheceu que a pretensão autoral estaria prescrição.

Discute-se,
in casu
, a revisão de aposentadoria do Recorrente.

O Recorrente, então, opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática, recurso que foi julgado, também, por decisão unipessoal, no ID nº 152687674, a rejeitar os aclaratórios.

Contra a decisão, então, foi interposto Agravo Interno, sendo que, em razão da manutenção da decisão, levou-se o processo ao colegiado, que, de maneira unânime, negou provimento ao recurso (Acórdão de ID nº 160626175).

Neste momento, então, volta o Recorrente, por meio de Embargos de Declaração, a almejar a rediscussão da questão relativa a prescrição.

Fica evidente que o Acórdão proferido não possui qualquer contradição, visto que as fundamentações dispostas foram efetuadas de maneira clara, e, inclusive, de maneira coesa ao que foi decidido previamente.

A real intenção recursal é a tentativa de rediscutir a matéria, o que, como se sabe, é incompatível com os Embargos de Declaração.

Veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Repise-se, os Embargos de Declaração tem a única finalidade de sanar vício existente na decisão combatida, este sendo: erro material; contradição; obscuridade; e, omissão.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023